Tribunal: STF
Processo: AO 2608
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se, na origem, de ação de cobrança ordinária proposta por José Roberto Lagranha Tavora, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, perante aquele Tribunal, em face do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à cobrança de correção monetária e juros de mora sobre a verba denominada “abono variável”, instituída pela Lei 9.655/98.
    Narra o Autor que a Lei Federal 10.474/2002 determinou que o abono variável concedido pela Lei Federal 9.665/98 tivesse efeitos financeiros a partir de 01.01.1998, bem como estabeleceu prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a satisfação dos efeitos financeiros do referido abono.
    Relata, no entanto, que a Lei Estadual 3.396/00, que dispõe sobre o subsídio mensal dos Membros do Poder Judiciário, foi omissa quanto ao pagamento do abono e que o Estado do Rio de Janeiro, alegando dificuldades de caixa, iniciou o pagamento dos atrasados da diferença do subsídio decorrente da absorção do abono variável, apenas na data de 29.11.2002, sendo realizada em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais (eDOC 1, p. 5).
    Nesse sentido, afirma que “O Réu incidiu em mora no cumprimento de sua obrigação legal, porquanto, além de não obedecer ao prazo máximo estabelecido na Lei Federal (isto é, 24 parcelas), realizou o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas e sem qualquer reajuste monetário e sem quaisquer juros de mora” (eDOC 1, p. 6). 
    Pugna, assim, pela incidência de correção monetária e de juros de mora de cada uma das parcelas referentes à diferença de subsídio (absorção do abono variável), calculados a partir de cada pagamento. 
    Citado para apresentar contestação, o Estado do Rio de Janeiro manifestou-se nos autos (eDOC 1, p. 28-40), sustentando a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar questão relativa à magistratura, bem como a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas referentes aos meses de novembro de 2002 a maio de 2003. 
    No mérito, defende a inconstitucionalidade material da Lei Estadual n° 3.396/00 em virtude da violação ao disposto no art. 37, inciso XIII da Constituição Federal, que veda a vinculação entre a remuneração de servidores públicos. 
    Sustenta, com base na autonomia administrativa e financeira dos Estados-membros, a regularidade do pagamento efetuado em 48 (quarenta e oito) parcelas e aponta a falta de previsão legal para o pagamento de juros moratórios e de correção monetária. 
    O Ministério Público Estadual manifestou-se pela competência do STF para o julgamento da causa e, no mérito, defendeu a improcedência da ação, assentando que “a fixação do pagamento do abono aos magistrados estaduais em número de parcelas superior ao previsto na Legislação Federal, ou seja, em 48 parcelas, via procedimento administrativo, não tem o efeito de deixar a administração pública em mora (juros e correção monetária), já que inexistia lei estadual fixando o abono variável ou que impusesse tal obrigação legal.” (eDOC 1, p. 56)
    A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do TJRJ, determinando pagamento de correção monetária e juros de mora, excetuados valores até então recebidos pelo Autor. 
    A Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença (eDOC-1, p. 140-146).
    Interpostos recursos especial e extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público Federal. 
    Os recursos especiais foram negado pelo Superior Tribunal de Justiça 
    Em 21.6.2021 conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e estabelecer a competência do STF para processar e julgar, originariamente, a presente controvérsia (eDOC 4). Referida decisão transitou em julgado em 6.9.2021, sendo o processo reautuado como a presente AO 2608/RJ (eDOC 8). 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a não incidência de correção monetária ou de qualquer outro fator de correção sobre aquele fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. 
    Assentou, sobre essa questão, que o montante devido a esse título foi determinado, de forma integral e definitiva, pela Lei 10.474/2002, assim como pela posterior regulamentação da matéria, por meio da Resolução 245/2002 do STF. Ambos os atos normativos vedaram a incidência de correção monetária, atualização ou qualquer reajuste do valor nominal das parcelas a serem pagas, tendo em vista já estarem compreendidas no cálculo final do valor devido a esse título.
    Acerca do ponto, colaciono o julgamento do Plenário da AO 1.157, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Dj 16.3.2007, assim ementado:
    “Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002. 1. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea "n", da Constituição). Precedentes: AO n° 1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno 24.11.2005. 2. Correção monetária sobre o abono variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245 do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 - dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 3. Ação julgada procedente, por maioria de votos.”
    Especificamente no tocante aos magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, destaco que ambas as Turmas são uníssonas em estender o entendimento do Plenário, conforme os seguintes julgamentos:
    AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. LEI ESTADUAL 4.631/2005 E LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO EM HIPÓTESES RELATIVAS A MAGISTRADOS FEDERAIS. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. Precedentes. 2. A Lei Estadual 4.631/2005 limitou-se a determinar a aplicação do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Federal 10.474/2002 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro, não sendo aplicáveis, portanto, os §§ 2º e 3º do referido dispositivo no âmbito estadual. Logo, a fixação do pagamento do abono em número de parcelas superior ao previsto na legislação federal, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas, em procedimento administrativo, não tem o condão de estabelecer a mora da Administração Pública e autorizar a aplicação dos encargos moratórios. 3. Ação Originária julgada improcedente. 4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015. (AO 2299, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    Agravo regimental na ação originária. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (AO 2223 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 8.2.2018)
    Assim, já assentada por esta Corte a impossibilidade da pretensão vertida nos autos, impositivo o juízo de improcedência do pedido.
    Ante o exposto, ratifico os atos processuais praticados pelo Juízo de origem e julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Custas já recolhidas na origem pelo sucumbente (eDOC1, p. 9). 
    Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado (art. 20, CPC/73, art. 85, §2º, CPC/2015). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente